Tribunal: TJMT
Processo: 0000678-44.2006.8.11.0027
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000678-44.2006.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS - CPF: 266.116.511-87 (EMBARGADO), RONALDO DE CARVALHO - CPF: 390.938.081-68 (ADVOGADO), MARIA LUCILA DA SILVA DE BARROS - CPF: 111.457.731-68 (ADVOGADO), GUILHERME DAMASCENO FILHO - CPF: 382.456.716-49 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO), Unimed Rondonopolis - Cooperativa de Trabalho Madico Ltda (EMBARGANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), MATERCLIN LTDA - CNPJ: 02.440.065/0001-83 (EMBARGANTE), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), ALONSO ALVES FILHO - CPF: 190.370.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ASSISTENTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGANTE), ALESSANDRO FLAVIO DE ANDRADE - CPF: 815.289.571-72 (ADVOGADO), LUDIMILA LIMA LARA - CPF: 860.148.201-59 (ADVOGADO), ALESSANDRO FLAVIO DE ANDRADE - CPF: 815.289.571-72 (ADVOGADO), GUILHERME DAMASCENO FILHO - CPF: 382.456.716-49 (EMBARGADO), LUDIMILA LIMA LARA - CPF: 860.148.201-59 (ADVOGADO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), MATERCLIN LTDA - CNPJ: 02.440.065/0001-83 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), JOSE DOMINGOS - CPF: 266.116.511-87 (EMBARGANTE), MARIA LUCILA DA SILVA DE BARROS - CPF: 111.457.731-68 (ADVOGADO), RONALDO DE CARVALHO - CPF: 390.938.081-68 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000678-44.2006.8.11.0027

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA EM RELAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE E ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO HOSPITAL - ERRO MÉDICO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A EXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – VALORES ARBITRADOS RAZOÁVEIS – MANTIDA A SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DOS REQUERIDOS E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDOS - SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEVEM SER OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDOS NOS PRIMEIROS EMBARGOS E NÃO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO NO APELO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os segundos embargos declaratórios não se prestam a impugnar questões discutidas no acórdão primitivamente embargado, proferido em sede de apelo.

Caso não dirigidos contra o acórdão dos primeiros embargos e sim ao acórdão da apelação, há que se reconhecer a preclusão e, portanto, a intempestividade do recurso.

Embargos de declaração não conhecidos diante da flagrante intempestividade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0000678-44.2006.8.11.0027

EMBARGANTE:
MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA

EMBARGADOS:
JOSÉ DOMINGOS, GUILHERME DAMASCENO FILHO e UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

Processo na origem: 0000678-44.2006.8.11.0027

Comarca de
Itiquira

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA
, de acórdão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em seu apelo
.

Os Apelos foram julgados sob o n.º 0000678-44.2006.8.11.0027, que restou assim ementado (ID 152655697 - Pág. 1):

"

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA EM RELAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE E ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO HOSPITAL - ERRO MÉDICO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A EXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – VALORES ARBITRADOS RAZOÁVEIS – MANTIDA A SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DOS REQUERIDOS E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDOS.

A operadora do plano de saúde, na qualidade de fornecedora de serviços, é solidariamente responsável perante o consumidor pelos danos causados por profissional conveniado.

A responsabilidade do hospital somente se verifica quando o dano decorrer de falha nos serviços cuja atribuição incumbe única e exclusivamente ao hospital (a internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares), ou nas hipóteses de dano decorrente de falha técnica restrita ao profissional médico, quando este mantém vínculo com o hospital, seja de emprego ou de mera preposição, o que não ocorreu no caso, logo não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar.

Demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pelo médico e o dano relatado pelo autor.

Presente o nexo causal entre o ato cirúrgico e o dano relatado pelo paciente, necessária a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais devidamente comprovados.

A deformidade facial do autor enseja o pagamento de indenização por danos estéticos e morais, porquanto individualmente caracterizados.

Não comportam acolhimento os pedidos de redução ou majoração das indenizações arbitradas, porquanto fixadas em valores razoáveis.

Mantida a sentença, não comporta inversão o ônus sucumbencial
”
.

A embargante,
MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA
, alega que o acórdão foi omisso quanto ao arbitramento de honorários de sucumbência em seu favor. Alega que no acórdão do apelo foi acolhida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, portanto devem ser arbitrados honorários de sucumbência a serem pagos pelo autor em seu favor.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, fixar honorários de sucumbência.

CONTRAMINUTA
(ID 159216688) José Domingos suscita a preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000678-44.2006.8.11.0027

VOTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA
, de acórdão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em seu apelo
.

A embargante,
MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA
, alega que o acórdão foi omisso quanto ao arbitramento de honorários de sucumbência em seu favor.

Alega que no acórdão do apelo foi acolhida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, portanto devem ser arbitrados honorários de sucumbência a serem pagos pelo autor em seu favor.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, fixar honorários de sucumbência.

O embargado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto interposto intempestivamente.

Com razão o embargado.

Observa-se que a embargante insurge-se contra a existência de omissão no acórdão do Apelo, que apesar de reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, deixou de inverter a sucumbência e fixar os honorários a serem pagos pelo autor à embargante.

O acórdão embargado foi disponibilizado em 02/12/2022 e publicado em 05/12/2022, conforme se verifica no ID 152661153.

A partir dessa data teve início o prazo de 5 dias úteis para a oposição dos embargos de declaração contra aquele acórdão, cujo termo final seria em 12/12/2022.

No entanto, os presentes embargos declaratórios somente foram opostos em 23/02/2023, portanto intempestivos.

Ainda que a embargante argumentasse que outros embargos de declaração haviam sido opostos pelos demais contendores, esses recursos não interrompem o prazo para a oposição de outros embargos declaratórios.

Nesse sentido já se pronunciou o STJ: “os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa" (EDcl nos EDcl nosEAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2017, DJe 20/02/2018)

E ainda:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÕES NÃO RELACIONADAS AO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO ORDINÁRIO. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. "
Os embargos de declaração não interrompem o prazo para a oposição, por outros interessados, de embargos declaratórios contra a decisão já embargada
" (EREsp 722.524/SC, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Corte Especial, DJe 18/12/06).

2. No caso de oposição de segundos embargos de declaração, a parte deve apontar omissões, obscuridades ou contradições que decorram do julgamento dos primeiros embargos de declaração, havendo preclusão quanto às questões decididas no julgado primitivo. Precedentes do STJ.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no RMS 25.033/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 11/04/2011)

No caso, tendo em vista a intempestividade dos embargos opostos, inviável a apreciação do recurso, porque conforme o disposto no inciso III do art. 932 do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, como no caso da intempestividade.

Desse modo,
ACOLHE-SE A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, porquanto intempestivos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023